Tribunal: STF
Processo: HC 121320
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO (ART. 158, § 1º, DO CP). RECURSOS PROTELATÓRIOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. A execução provisória da pena é possível quando a defesa interpõe recursos protelatórios para impedir o trânsito em julgado da condenação. Precedentes: HC 115.517, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.03.13; AP 470-EDj-segundos-ED, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 03.12.13; AP 470-EDj-décimos-ED, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 03.12.13.



    2. In casu, a) o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão (artigo 158, § 1º, do Código Penal), sendo assegurado-lhe o direito de recorrer em liberdade; b) denegada a apelação da defesa, sobreveio a interposição de recurso especial, inadmitido na origem; c) o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao agravo, tendo a decisão sido confirmada pelo colegiado daquela Corte em sede de agravo regimental; d) após o julgamento dos segundos embargos declaratórios, o STJ determinou o imediato início do cumprimento da pena, “independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novo recurso”; e) determinou, ainda, a certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso especial.



    3. Ordem denegada, prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar.